Tribunal: TJSP
Processo: 1500604-33.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500604-33.2019.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
CLAYTON DE OLIVEIRA TOMÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, para reduzir as penas para quatro meses e seis
dias de detenção e vinte e quatro dias de prisão simples; no mais, mantiveram a
r. sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500604-33.2019.8.26.0417
2
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA
APELANTE: CLAYTON DE OLIVEIRA TOMÉ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 49.588
A r. sentença de fls. 201 a 211, cujo relatório se
adota, condenou Clayton de Oliveira Tomé, qualificado nos autos, à pena de
sete meses e dezoito dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao
artigo 24-A da Lei 11.340/06; e à pena de um mês e dois dias de prisão simples,
por infração ao artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, c. c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, em concurso material.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pretendendo a absolvição, por insuficiência de provas (fls. 220 a 232).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
249 a 252).
É o relatório.
A imputação acolhida pela sentença é a de que, nas
condições de tempo e local declinadas na denúncia, o recorrente jogou seu
veículo em direção à vítima, sua ex-esposa Maudi Santana Tomé, obrigando-a
a parar, em seguida, desceu do automóvel, tirou a chave da motocicleta da
vítima e começou a agredi-la com socos na cabeça, sem, contudo, ter-lhe
causado lesões, posto que ela usava capacete; nas mesmas condições de tempo
e lugar, o apelante descumpriu ordem judicial que deferiu medidas protetivas
de urgência à citada vítima.
O apelante, ainda durante a fase indiciária, relatou
que, na data dos fatos, saiu de casa com o filho e seguiam a pé para a casa de
sua mãe, quando avistou a vítima, que vinha de motocicleta, tendo ela passado
por ele, retornado, parado e perguntado se ele havia comprado as coisas para a
festa da filha do casal, ocasião em que iniciaram uma conversa; declarou que
seu filho se afastou do local, sendo que, enquanto conversavam, a vítima
pegou o celular, momento em que brincou dizendo: “não vai ligar para a
polícia”, e bateu a mão no aparelho, derrubando-o ao chão; contou que
momentos depois a policia chegou ao local e lhe deu voz de prisão, porque
estava descumprindo medida protetiva (fls. 93 a 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500604-33.2019.8.26.0417
3
Em Juízo, negou que tivesse agredido a vítima,
sustentando que foi a pé até a casa de sua mãe, para tomar café, e voltava,
quando a vítima passou por ele e iniciou um diálogo, sobre o aniversário da
filha, ocasião em que chegaram os policiais e lhe deram voz de prisão;
esclareceu que não se aproximou da vitima, sendo que ela passou por ele na
rua; asseverou que chegou a pegar o celular da vítima para que ela não
chamasse a polícia, porém, o mesmo caiu ao chão e teve o visor quebrado;
acrescentou que a vítima o está acusando para colocá-lo na cadeia e ficar
sozinha com “o outro” (mídia).
Mas, em que pese a versão apresentada pelo
acusado em Juízo, a prova coligida aos autos não deixa dúvida sobre sua
responsabilidade penal.
Com efeito. A vítima Maudi Santana Tomé, ouvida
em ambas as fases, narrou que dirigia sua motocicleta, quando foi “fechada”
pelo acusado, que jogou o carro em sua direção, obrigando-a a parar, sendo
que, em seguida, ele pediu para que o filho que o acompanhava fosse embora
com o carro, tendo ficado em pé junto de si, ocasião em que tirou a chave de
sua motocicleta e começou a agredi-la com socos na cabeça; ressaltou que
pegou o celular para acionar a polícia, porque possuía medidas protetivas
contra o recorrente, porém, ele pegou o celular da sua mão e o jogou ao chão,
quebrando-o; acrescentou que pediu para um rapaz que estava passando para
que acionasse a polícia militar, que chegou, após alguns minutos (fl. 10 e
mídia).
Por seu turno, os policiais militares Fabiano
Antônio Rodrigues Dragonetti e Adriano da Silva Estevam declararam que
foram acionados, via Copom, para atender uma ocorrência de agressão contra
mulher, sendo que, ao chegarem ao local, constataram que se tratava de
descumprimento de medida protetiva, momento em que prenderam o acusado;
informaram que a vítima tinha lhes dito que havia sido agredida pelo acusado,
com socos na face e na cabeça (fls. 11 e 12 e mídia).
E, a propósito, em infrações desse jaez, como
cediço, a palavra da vítima constitui valioso meio de prova a justificar um
édito condenatório, não sendo demais lembrar a força que a jurisprudência
confere a esse tipo de prova.
Vale ainda ressaltar que a conduta típica da
contravenção de vias de fato se revela pela prática de qualquer ato de violência
física contra a pessoa, sem, contudo, a produção de resultado lesivo à
integridade corporal; assim, mostra-se absolutamente prescindível eventual
constatação de lesão corporal na vítima.
Diante desse quadro probatório produzido nos
autos, a condenação era mesmo de rigor e foi bem decretada, não havendo que
se falar insuficiência probatória.
As penas, todavia, comportam reparos.
É que os acréscimos por conta dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500604-33.2019.8.26.0417
4
antecedentes do recorrente que possui várias condenações transitadas em
julgado (fls. 132, 134, 135 a 136 e 137) devem ser impostos à razão de 1/5 e
não no percentual do decisum, que se mostra excessivo, de modo que,
observada esta diretriz, a pena situar-se-á em três meses e dezoito dias de
detenção, para o delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06; e em dezoito
dias de prisão simples para o delito previsto no artigo 21, da LCP.
Em relação ao delito previsto no artigo 24-A da Lei
11.340/06, incide o aumento de 1/6 (percentual do decisum), por conta da
reincidência (fl. 138), bem positivada nos autos, de sorte que a pena definitiva
importará em quatro meses e seis dias de detenção.
No tocante à contravenção prevista no artigo 21, da
LCP, as penas são acrescidas de 1/3 (percentual do decisum), em razão da
reincidência e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, resultando na pena de vinte e quatro dias de prisão simples.
Essas reprimendas somadas, por força do concurso
material, totalizam quatro meses e seis dias de detenção e vinte e quatro dias de
prisão simples.
Por fim, como a condição de reincidente ostentada
pelo recorrente justificou a fixação do regime prisional intermediário e
impediu os benefícios do sursis, preserva-se, no mais, a r. sentença apelada,
que bem decidiu a lide.
Por essas razões, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir as penas para quatro meses e seis dias de detenção e vinte
e quatro dias de prisão simples; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR